Tribunal: TJSP
Processo: 1005372-46.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – Tratamento de Amiotrofia Espinal Progressiva (CID 10: G12.1) – Fornecimento de medicamento - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Relatório médico comprovando a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Sentença confirmada - Recurso de apelação e reexame necessário, desprovidos.